Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE SALDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO MUTUÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM 2% (DOIS POR CENTO) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA 1a INSTÂNCIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado, que concluiu que a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes pela ré decorreu de atuação legal, haja vista a ausência de saldo para efetivação do débito automático autorizado, muito antes do pedido de encerramento da conta bancária.
2.1. Tampouco há obscuridade no aresto, que, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, determina a majoração de 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios a que foi condenada a autora em 1o grau, não se verificando qualquer dificuldade de compreensão na determinação estipulada.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.